Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-53.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001318-53.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DE SOCORRO TAVARES GONCALVES - CPF: 846.183.291-49 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001318-53.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Maria de Socorro Tavares Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora temporária da educação fundamental e médio, durante o período de 22.11.2001 a 27.05.2019.

2. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso dispõe que:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2º, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

6. As sucessivas renovações do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF.

7. Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”.

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período
2001 a 2019,
cujo valor deverá ser corrigido

atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.
”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021